Tribunal: TCU
Processo: 027.996/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO), relacionadas à prestação de contas do referido Conselho relativas ao exercício de 2014, apresentada pela Comissão de Tomada de Contas do CRF/RO. Considerando que o feito foi inicialmente apreciado por meio do Acórdão 8.715/2017-1o Câmara, peça 17, determinando-se ao Conselho Federal de Farmácia (CFF) o encaminhamento a esta Corte, no prazo de noventa dias, de informações atualizadas acerca do atendimento às recomendações emitidas pela equipe de auditoria do CFF ao CRF/RO; Considerando que, em 8/6/2018, foram inicialmente prestadas informações por meio do expediente à peça 41, que informa que o CFF teria procedido "com todos os trâmites legais junto ao CRF/RO no que diz respeito ao monitoramento dos achados", sem, contudo, apresentar evidências comprobatórias; Considerando o recebimento de novo expediente, já em 11/2/2020 (peça 42), no qual o CFF requer a concessão de noventa dias para comprovação das referidas atividades de monitoramento; Considerando que o prazo estabelecido por meio do Acórdão 8.715/2017-1o Câmara há muito se expirou e que a prorrogação de prazo seria computada a partir do fim do prazo anteriormente fixado, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 237 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em fixar, em caráter excepcional, o prazo de noventa dias, improrrogáveis, contados a partir da ciência do presente Acórdão, para que o Conselho Federal de Farmácia encaminhe a esta Corte a comprovação das atividades a que se refere o item 1.8.1 do Acórdão 8.715/2017-1o Câmara. 1. Processo TC- Processo 027.996/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.673/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que dê prioridade ao monitoramento do Acórdão 8.715/2017-1o Câmara e à instrução do presente processo.